Tribunal: TJSP
Processo: 1002521-48.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SEGURO. Apelação. Ação regressiva de indenização de seguro de automóvel. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Colisão de veículos. Réu que não realizou a parada obrigatória em cruzamento, invadindo a preferencial e colidindo com o veículo segurado pela ré e causando danos. Fato incontroverso. Réu que alega ter avançado em razão de ônibus estacionado, que o impedia de ver corretamente o

Ementa:
SEGURO. Apelação. Ação regressiva de indenização de seguro de automóvel. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Colisão de veículos. Réu que não realizou a parada obrigatória em cruzamento, invadindo a preferencial e colidindo com o veículo segurado pela ré e causando danos. Fato incontroverso. Réu que alega ter avançado em razão de ônibus estacionado, que o impedia de ver corretamente o tráfego, e que a segurada estava em alta velocidade. Alegação não comprovada pelos réus. Acidente ocorrido em feriado. Prova oral que contraria as alegações do réu, no sentido de que não havia movimentação no dia. Ré proprietária do veículo à época que é solidariamente responsável pelos danos causados. Dever de indenizar configurado. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002521-48.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes
TAIRINE MARIA DO NASCIMENTO e LUÍS GUILHERME ALMEIDA FELÍCIO, é
apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002521-48.2018.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17530 - 2/5
Apelação Cível no 1002521-48.2018.8.26.0428
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Tairine Maria do Nascimento e Luís Guilherme Almeida Felício
Apelado: Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
Comarca: Paulínia
Voto no 17530
SEGURO. Apelação. Ação regressiva de indenização de seguro de
automóvel. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Colisão de veículos.
Réu que não realizou a parada obrigatória em cruzamento, invadindo a
preferencial e colidindo com o veículo segurado pela ré e causando danos.
Fato incontroverso. Réu que alega ter avançado em razão de ônibus
estacionado, que o impedia de ver corretamente o tráfego, e que a segurada
estava em alta velocidade. Alegação não comprovada pelos réus. Acidente
ocorrido em feriado. Prova oral que contraria as alegações do réu, no
sentido de que não havia movimentação no dia. Ré proprietária do veículo
à época que é solidariamente responsável pelos danos causados. Dever de
indenizar configurado. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
286/290, que julgou procedente a ação movida por Mitsui Sumitomo Seguros
S/A em face de Tairine Maria do Nascimento e Luis Guilherme Almeida Felicio,
na qual pleiteia o ressarcimento de indenização securitária paga por ela a
segurada pela ocorrência de acidente automobilístico. A r. sentença condenou os
réus ao pagamento da quantia de R$ 15.044.38, atualizada e com juros.
Irresignados, os réus apelaram (fls. 292/298), sustentando, em
síntese, que: embora tenha ultrapassado o sinal de pare, o fez porque havia um
ônibus estacionado na esquina, de modo que teve que adentrar na referida rua
para ver visão do tráfego; o veículo segurado vinha em alta velocidade e colidiu
com o seu; em razão da força da colisão, seu veículo deu um giro de 360 graus;
o fato foi confirmado por sua testemunha; o veículo segurado vinha em alta
velocidade; a condutora não tomou as devidas cautelas quando viu que um
ônibus atrapalhava a visão de quem fosse adentrar a rua; o proprietário do
veículo é Antônio Carlos Pereira; a ré Tairine Maria do Nascimento não tem
qualquer relação com o feito; a ré Tairine Maria do Nascimento foi chamada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002521-48.2018.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17530 - 3/5
local do acidente apenas para prestar socorro ao seu companheiro, sendo parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação; o feito deve ser extinto sem
resolução do mérito em relação à ré Tairine; houve culpa exclusiva da segurada,
o que exclui seu dever de indenizar; a segurada conduziu de forma desidiosa,
causando o acidente; o réu Luis efetuava manobra compatível com a do homem
médio; avançou na rua porque o ônibus bloqueava sua visão. Pugna pela
reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 301/316).
O recurso é tempestivo e os réus deixaram de recolher o preparo,
por serem beneficiários da justiça gratuita (fls. 287).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva por acidente automobilístico em
face de Luís Guilherme Almeida Felício e Tairine Maria do Nascimento,
objetivando ser ressarcida de indenização securitária de automóvel, paga à sua
segurada.
A ação foi julgada procedente.
Depreende-se dos autos que, no dia 28 de fevereiro de 2017,
houve um acidente automobilístico no cruzamento da Rua Aquilina Bonati com
a Rua Abílio Fernandes (fls. 39/42).
O veículo abalroado no acidente, um Volkswagen Gol Track, era
segurado pela ré (fls. 24/35), que indenizou os danos materiais sofridos pela
segurada em seu veículo (fls. 46/61) e se voltou agora contra os réus,
objetivando ser ressarcida de valores pagos, no importe de R$ 15.044,38.
A controvérsia existente no apelo se restringe à responsabilidade
pela ocorrência do acidente.
É incontroverso que a segurada da autora trafegava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002521-48.2018.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17530 - 4/5
preferencial (Rua Aquilina Bonati) quando seu veículo foi atingido pelo
automóvel conduzido pelo réu, que adentrou nela pela Rua Abílio Fernandes
Serra.
Em que pese ter atravessado a preferencial ao invés de ter feito a
parada obrigatória, o réu alega que a manobra foi necessária, pois havia um
ônibus estacionado na esquina da Rua Aquilina Bonatti Malavazzi, ou seja, foi
necessário avançar sobre a preferencial para que tivesse visão do tráfego da rua.
Alegou ainda que o veículo da segurada estava em alta velocidade
e, por ocasião da colisão, fez seu veículo dar um giro de 360 graus em torno seu
próprio eixo.
Não merece prosperar o apelo dos réus.
Com efeito, é incontroverso que a autora trafegava na preferencial
e que o réu Luis, condutor do veículo, a atravessou sem parar o veículo,
conforme determinado no CTB e na placa existente no local (fls. 43).
O próprio réu afirmou, no processo, ter atravessado a via sem
parar na sinalização. No boletim de ocorrência (fls. 40), afirmou: “quando pelo
cruzamento com a Rua Aquilina Bonati atravessei na faixa de pare e colidi no
veículo”.
A sua alegação de que havia um ônibus estacionado no local e
que, por isso, precisou avançar para verificar o tráfego na via, não convence,
pois deduzida à ausência de qualquer prova.
Ademais, a segurada, ouvida em Juízo (fls. 254), afirmou que o
acidente ocorreu em um feriado e que, por isso, não havia movimentação na via,
nem veículos estacionados, pois “estava tudo fechado” (sic).
Assim, porque o autor não dirigiu com a cautela necessária e não
observou a sinalização, deu causa ao acidente, devendo arcar com os danos
materiais dele advindos.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré Tairine Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002521-48.2018.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17530 - 5/5
do Nascimento, pois ela, esposa do réu, era a proprietária do veículo à época do
acidente (fls. 38); assim, é solidariamente responsável pelos danos causados.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios devidos pelos réus ao patrono da autora, de 15% para 16% sobre o
valor da condenação, observado o benefício da justiça gratuita.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, dispensando-se a
oposição de embargos declaratórios para esta finalidade.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator